Tribunal: TJDFT
Processo: 0004375-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004375-79.2017.8.07.0001 RECORRENTES: LIVIA NEVES CAMPOS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LIVIA NEVES CAMPOS DESPACHO A parte recorrente BANCO DO BRASIL S.A não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, tendo em vista que não consta na Guia de Recolhimento da União de ID no 27770617 o número do processo na origem. Registre-se, também, que a parte recorrente LÍVIA NEVES CAMPOS não juntou a Guia de Recolhimento da União referente ao comprovante de pagamento do recurso especial de ID no 29121118. Assim, intimo as referidas partes recorrentes, representadas por seus advogados, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifiquem-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028